Tribunal: STF
Processo: HC 257250
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta como ato coator decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Herman Benjamin, que teria indeferido liminarmente writ impetrado em favor do paciente.



       



    Busca-se, em suma, seja reconhecida a ilegalidade da abordagem policial e, por conseguinte, declaradas nulas todas as provas obtidas e absolvido o paciente.



    Subsidiariamente, requer a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Requer ainda, “que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena” (eDOC 1, p. 45).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante a farta documentação apresentada, não foi colacionada ao autos cópia integral do ato inquinado coator, tampouco foi indicado o feito em que proferido o decisum.



    Se ausente a integralidade do ato contra o qual se insurge o impetrante, a demonstrar, de maneira escorreita, a instauração da competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Posto isso, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente